Tribunal: TJMT
Processo: 1014040-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014040-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS - CPF: 008.825.131-41 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014040-52.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S.A

Recorrido(s):

Natasha de Figueiredo Ferreira Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA (OSCILAÇÃO DE ENERGIA). QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA). NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A queima de geladeira descrita na inicial, em razão de sobrecarga de energia elétrica, decorrente da oscilação de energia na rede elétrica da consumidora, em dezembro/2020, gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.

2. A recusa em suportar o dano causado no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo à indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor, levando em consideração a carta de indeferimento juntada aos autos.

3. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Os danos materiais no importe de R$ 920,00, restaram devidamente comprovados, por meio dos documentos apresentados pelo Reclamante, consistentes em laudo técnico e respectivo orçamento, porquanto a Recorrente se limitou em argumentar que não foi registrado em seu sistema interno, nenhuma queda, oscilação ou interrupção do fornecimento da UC de titularidade do consumidor.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para condenar a parte reclamada ao pagamento de:
a)
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida – por se tratar de ilícito contratual; e b) R$920,00 (novecentos e vinte reais
), por danos materiais, acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (desembolso), e juros moratórios simples de 1% a.m a contar da citação; e o faço com resolução do mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022